Tribunal: TJMT
Processo: 1013828-78.2025.8.11.0037
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013828-78.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELENILSON MACEDO DA CONCEICAO - CPF: 051.612.593-10 (RECORRIDO), WADIH DUALIBI NETO - CPF: 014.245.831-79 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve sentença condenatória decorrente de bloqueio unilateral de conta bancária sem prévia comunicação ao consumidor. A agravante sustenta a inadequação do julgamento monocrático, afirma que o bloqueio temporário não se confunde com encerramento unilateral da conta e requer a reforma da decisão ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o julgamento monocrático do recurso inominado causou prejuízo processual à agravante; (ii) estabelecer se o bloqueio unilateral da conta bancária, sem prévia comunicação e sem demonstração de fraude, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais; (iii) determinar se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC em razão do caráter protelatório do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A submissão do agravo interno ao órgão colegiado afasta eventual alegação de prejuízo decorrente do julgamento monocrático do recurso inominado, em observância aos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual.

4.

A prova dos autos demonstra que o consumidor teve sua conta bancária bloqueada unilateralmente, com retenção de valores por 24 dias, sem prévia notificação e sem indícios de fraude.

5.

A instituição financeira não se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, ao deixar de comprovar a regularidade do procedimento adotado.

6.

O bloqueio unilateral de conta bancária sem comunicação prévia caracteriza falha na prestação de serviços, em desacordo com o art. 5º da Resolução BACEN nº 4.753/2019.

7.

A retenção indevida de valores e a impossibilidade de movimentação da conta ultrapassam mero dissabor cotidiano e configuram dano moral indenizável.

8.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, preservando as funções reparatória e pedagógica da indenização sem gerar enriquecimento sem causa.

9.

O agravo interno possui caráter protelatório, pois a decisão monocrática apresenta fundamentação suficiente e encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. O julgamento monocrático do recurso inominado não gera nulidade quando o agravo interno possibilita reexame da matéria pelo órgão colegiado.
2. O bloqueio unilateral de conta bancária sem prévia comunicação e sem comprovação de fraude configura falha na prestação de serviços e enseja reparação por danos morais.
3. A retenção indevida de valores por instituição financeira caracteriza ato ilícito quando ausente justificativa plausível e comunicação formal ao consumidor.
4. A multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC é cabível quando o agravo interno possui caráter manifestamente protelatório.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 1.021, §4º; Resolução BACEN nº 4.753/2019, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado nº 1043216-05.2023.8.11.0002, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 05.07.2024; TJMT, N.U 1004624-86.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, j. 15.04.2024; TJMT, N.U 1005630-45.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 05.07.2025.

1.

Relatório

2.

Colendos Pares,

3.

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamada contra a decisão monocrática (id. 356502367) que
negou
provimento ao recurso inominado por ela interposto,
mantendo
a sentença por seus próprios fundamentos.

4.

Aduz, em sede de Agravo Interno, a inadequação do julgamento monocrático, o bloqueio temporário não se confunde com encerramento unilateral, a regularização da situação. Ao final, o agravado pugna a retratação da decisão monocrática. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

5.

A parte agravada apresentou contrarrazões, suplicando pelo improvimento do recurso.

6.

É o relatório.

7.

VOTO

8.

Colendos pares,

9.

Com efeito, embora o recurso inominado não tenha sido submetido ao julgamento colegiado, não se verifica prejuízo ao agravante, pois com a submissão do agravo interno ao órgão colegiado será oportunizada uma nova análise dos autos, em observância aos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual.

10.

O agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática.

11.

Incontroverso que o reclamante, cliente da reclamada, ao tentar utilizar os serviços de sua conta corrente bancária, foi surpreendido com bloqueio unilateral (ids.
350050030
/ 350050031 / 350050032), na data de
21/10/2025
, sendo impedido de movimentar os seus ativos financeiros.

12.

id.
350050030

13.

O
agravado/reclamante
não recebeu
notificação prévia
acerca do bloqueio da conta
.

14.

Em sede de contestação o agravante argumentou que a conta corrente Nº Ag 2990-000150775782, foi bloqueada em
13/10/2025
e desbloqueada de forma espontânea em
06/11/2025
.

15.

Em sede de Agravo Interno o Reclamado aduz que bloqueio pontual ou temporário de movimentação bancária não são figuras idênticas. Argumentou que era indispensável definir, com exatidão, se o caso retrata efetivo encerramento unilateral ou mera restrição operacional, qual sua causa, por quanto tempo perdurou e se houve regularização posterior da conta.

16.

Nesse contexto é que a prova dos autos aponta para a caracterização do ato ilícito do reclamado que, à vista da conduta por ela orquestrada –
bloqueio da conta e retenção de valores
– que se caracterizou indevida.
Isso porque houve retenção de valores por período de 24 (vinte e quatro dias), somada à ausência de indícios de fraude.

17.

Assim, não tendo a parte reclamada se desincumbido do ônus probatório a ela endereçado (CPC, art. 373, inciso II) outra não pode ser a conclusão a ser alcançada no caso em exame.

18.

Conforme jurisprudência consolidada:

“RECURSO INOMINADO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade, porquanto infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença.

2. Encerramento de conta bancária sem prévia comunicação. Falha na prestação dos serviços evidenciada.

3. Necessária a indenização pelos danos morais suportados.

4. O quantum indenizatório fixado a título de reparação por dano moral não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e dentro do critério da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.”

(N.U 1004624-86.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024)
grifei

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DIGITAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. BLOQUEIO INDEVIDO DE VALORES. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. MÉRITO. RETENÇÃO PROLONGADA SEM JUSTIFICATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição de pagamento contra sentença que reconheceu falha na prestação de serviço em razão de bloqueio indevido de valores de transações realizadas por consumidor autônomo, condenando a empresa ao pagamento de danos morais, restituição de valor despendido e custas processuais.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se o recurso é tempestivo, à luz da data de intimação eletrônica da sentença;

(ii) saber se a relação jurídica configura relação de consumo para aplicação do CDC;

(iii) saber se o bloqueio prolongado dos valores caracteriza falha na prestação do serviço;

(iv) saber se há responsabilidade civil pelos danos materiais e morais decorrentes da conduta da apelante;

(v) saber se é cabível a condenação por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

Preliminar:

3. A intimação eletrônica da sentença deve observar o disposto no art. 231, IX, do CPC. O prazo recursal se inicia no quinto dia útil seguinte à confirmação do recebimento da intimação, o que torna tempestiva a apelação interposta. Preliminar rejeitada.

Mérito:

4. Aplica-se ao caso a teoria finalista mitigada, autorizando a incidência do CDC.

5. A retenção dos valores por prazo indeterminado, sem justificativa plausível ou comunicação formal, ultrapassa os limites do risco contratual, especialmente diante da ausência de indícios de fraude ou contestação por terceiros.

6. A falha na prestação do serviço revela-se pelo descumprimento da Circular Bacen nº 3.978/2020, art. 43, §1º, que limita em 45 dias o prazo para análise de suspeitas, prazo este amplamente extrapolado.

7. Os danos morais foram corretamente fixados, valor proporcional ao prejuízo causado e ao caráter pedagógico da indenização.

8. Não cabe pedido de majoração formulado em contrarrazões, por inadequação da via processual.

9. O valor pago pela maquininha, comprovadamente ineficaz diante da frustração contratual, deve ser restituído como forma de reparação material.

10. Não há prova de dolo ou má-fé processual por parte da recorrente, tratando-se do exercício regular do direito de recorrer. Inviável a condenação por litigância de má-fé.

11. Majoração dos honorários recursais nos termos do art. 85, §11, do CPC

IV. Dispositivo e tese

12. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. É tempestiva a apelação interposta dentro do prazo contado a partir do quinto dia útil após a confirmação da intimação eletrônica, nos termos do art. 231, IX, do CPC.

2. Configura relação de consumo a contratação de serviço digital por pessoa física para atividade autônoma, quando demonstrada vulnerabilidade técnica ou informacional.

3. A retenção prolongada e imotivada de valores por instituição de pagamento configura falha na prestação do serviço, ensejando reparação por danos morais e materiais.

4. A ausência de dolo, fraude ou alteração consciente da verdade dos fatos descaracteriza a litigância de má-fé, sendo legítima a interposição de recurso ainda que rejeitado integralmente.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 6º, III, e 14; CPC, arts. 231, IX; 85, §11; Circular Bacen nº 3.978/2020, art. 43, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1855714/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 26.06.2023, DJe 28.06.2023; TJMT, Ap. Cív. 1000259-76.2024.8.11.0091, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.05.2025, DJE 30.05.2025; TJMT, Ap. Cív. 1003894-93.2021.8.11.0051, Rel. Desa. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.03.2024, DJE 15.03.2024; TJMT Ap. Cív. 10333152720228110041, Rel. Des. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21.06.2024.

(N.U 1005630-45.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2025, Publicado no DJE 05/07/2025) grifei

19.

De igual modo não se avizinha a possibilidade de modificação do valor fixado a título de indenização pelo dano moral verificado, porquanto o
quantum
se adequa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem conduzir ao vedado instituto jurídico do enriquecimento sem causa, bem como mantem tanto o caráter reparatório, quanto o pedagógico que devem acompanhar o referido instituto jurídico.

20.

No caso em apreço, a decisão monocrática não comporta reforma.

21.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática pelos fundamentos expostos.

22.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

23.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

24.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026